Tribunal: TJBA
Processo: 8117177-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117177-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELISVAL BARRETO SOUZA

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VINCULAÇÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. ABORDAGEM POLICIAL INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Elisval Barreto Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a TIM S/A ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e à exclusão do nome do autor de qualquer vinculação com a linha telefônica em questão.

O recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório para valor não inferior a R$50.000,00, alegando que o montante arbitrado na origem não é suficiente para reparar os danos sofridos, tampouco tem efeito pedagógico.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal reside na majoração do valor da indenização por danos morais decorrente de erro cadastral da operadora de telefonia, que resultou em abordagem policial indevida ao recorrente.

III. Razões de decidir

4. Ficou demonstrado nos autos que o nome do apelante foi indevidamente vinculado a uma linha telefônica utilizada por terceiro, o que ensejou a abordagem policial em sua residência.

5. A falha na prestação do serviço pela TIM S/A restou caracterizada, sendo a empresa responsável objetivamente pelo dano causado ao consumidor, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A abordagem policial indevida configura situação vexatória e constrangedora, justificando a majoração do valor da indenização para R$12.000,00, de forma a atender às finalidades reparatória e pedagógica da indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "O fornecimento equivocado de dados pessoais pelo fornecedor de serviço que resulte em abordagem policial injustificada configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, a ser arbitrada de forma proporcional ao dano sofrido e ao efeito pedagógico desejado."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Apelação nº 0351085-66.2008.8.19.0001, Rel. Des. Maria Henriqueta Lobo, julgado em 06/04/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8117177-25.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELISVAL BARRETO SOUZA e como apelada INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.